Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP TRAZIDA PELA LEI No 13.964/19 (“PACOTE ANTICRIME”). CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE E REINCIDENTE EM CRIME COMUM. LACUNA LEGISLATIVA. NORMA PENAL MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. “Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes, suscitada pela d. Procuradoria de Justiça, pois nos termos de pacificado entendimento deste E. Tribunal de Justiça são cabíveis embargos infringentes contra decisão não unânime proferida em agravo de execução penal, eis que o agravo obedece ao mesmo rito do recurso em sentido estrito. (...)” (Acórdão 1136026, 20180020030114EIR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 5/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 597/598)
2. Diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, mas é reincidente em outro tipo de crime sem o resultado morte, deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, qual seja, deverá ser adotado o percentual de 50%, previsto no inciso VI, alínea “a”, do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados primários por crime hediondo com resultado morte.
3. Não se pode exigir o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes “na prática de crime hediondo ou equiparado”, nos termos do novo art. 112, VII, da LEP. Entendimento diverso conduz à inaceitável interpretação extensiva da norma penal, em desfavor do condenado, com flagrante ofensa ao Princípio da legalidade.
4. Sendo a Lei nova mais benéfica ao réu, esta deve retroagir para beneficiá-lo, em atenção às determinações contidas no art. 5o, XL da CF, bem como no parágrafo único do art. 2o do CP.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.